Tribunal: TJDFT
Processo: 0010946-84.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Vistos etc. Considerando o demonstrativo de cálculos confeccionado pela Contadoria[1], concedo ao executado Júlio Ferreira da Silva o prazo de 05 (cinco) dias para promover o recolhimento da custas finais geradas pela execução promovida, na proporção que lhe cabe. Efetuado o recolhimento, tornem os autos conclusos para exame do derradeiro pedido do Distrito Federal[2], via do qual demandara a realização de pesquisa via sistema Sisbajud destinada à localização de bens de titularidade da executada Francisca Gomes Cordeiro. I. Brasília-DF, 19 de janeiro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 31785689 [2] ID 27905249 - Petição